Tribunal: TJSP
Processo: 1046967-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
R No 689/92, QUE INSTITUIU REFERIDO ADICIONAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO ESTADUAL – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS E DE SEUS COROLÁRIOS, O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E SEGURANÇA JURÍDICA EM ATENÇÃO À SITUAÇÃO PATRIMONIAL-FUNCIONAL DO "DE CUJUS" CONSOLIDADA NA DATA DO ÓBITO – PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR FUNDAMENTOS DISTINTOS- RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1046967-63.2019.8.26.0053; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

21/05/2021

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DIRECIONADA AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) COM CONSEQUENTE RECÁLCULO DOS PROVENTOS – AMOLDANDO-SE O CASO CONCRETO AO TEOR DO VERBETE No 85/STJ, EVIDENCIA O SUPORTE PROBATÓRIO QUE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO FALECEU ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 689/92, QUE INSTITUIU REFERIDO

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DIRECIONADA AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) COM CONSEQUENTE RECÁLCULO DOS PROVENTOS – AMOLDANDO-SE O CASO CONCRETO AO TEOR DO VERBETE No 85/STJ, EVIDENCIA O SUPORTE PROBATÓRIO QUE O FUNCIONÁRIO PÚBLICO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO FALECEU ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 689/92, QUE INSTITUIU REFERIDO ADICIONAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO ESTADUAL – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS E DE SEUS COROLÁRIOS, O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E SEGURANÇA JURÍDICA EM ATENÇÃO À SITUAÇÃO PATRIMONIAL-FUNCIONAL DO "DE CUJUS" CONSOLIDADA NA DATA DO ÓBITO – PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR FUNDAMENTOS DISTINTOS- RECURSO DESPROVIDO.